Tribunal: STF
Processo: RE 556162
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Contribuição Sindical
   Rural. Decreto-Lei nº 1.166/71. Natureza tributária. Integrantes
   de categorias profissionais ou econômicas, ainda que não filiados
   a sindicato. Exigência. Precedentes. Omissão. Inexistência.
   Embargos de declaração rejeitados. Não se admitem embargos de
   declaração de decisão em que não há omissão, contradição nem
   obscuridade.
2.      RECURSO. Embargos de declaração. Caráter
   meramente protelatório. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
   Aplicação do art. 538, § único, c.c. arts. 14, II e III, e 17,
   VII, do CPC. Quando abusiva a oposição de embargos declaratórios
   manifestamente protelatórios, deve o Tribunal condenar o
   embargante a pagar multa ao embargado.